Tribunal: TJPA
Processo: 0012350-45.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012350-45.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNAIR NASCIMENTO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
EDNAIR NASCIMENTO DAMASCENO,
extinguiu a fase executiva nos termos do art. 924, inc. II e 925, ambos do CPC, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 4º, inc. III, do CPC.

O Município de Parauapebas, em suas razões recursais (id. 2840015), levantou a preliminar de sua ilegitimidade passiva, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, e, no mérito, para a sua exclusão ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 2840018), após síntese dos fatos, alega a reforma da sentença para excluir a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em razão da Defensoria Pública ser órgão integrante da sua própria estrutura.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de que seja excluída a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais (id. 2840023), pugnando pela manutenção integral da sentença guerreada.

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Parauapebas e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará (id. 3075914).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, o Município de Parauapebas levanta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apontando o Estado do Pará como responsável pelo fornecimento do tratamento médico pleiteado.

A preliminar não merece prosperar.

Dispõe passiva em razão de não ser responsável pelo tratamento de saúde fornecido à recorrida.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual “a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida”.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito da paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos de apelações cíveis, pelo que passo a apreciação de seus méritos.

MÉRITO

Cinge-se o mérito recursal acerca de pedido de ambos os recorrentes, Estado do Pará e Município de Parauapebas, no sentido de que seja excluída suas condenações ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública determinados na sentença ora guerreada.

Com relação ao pleito do Estado do Pará, sobre
o assunto em questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Ressalta-se que, embora a matéria esteja atualmente em discussão perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), tal Recurso Extraordinário ainda está pendente de julgamento e não há qualquer decisão determinando a suspensão dos feitos em tramitação.

Ademais, analisando os recentes julgados do STJ
, verifica-se que não houve a superação da Súmula nº 421 e da tese firmada no Tema 433, ao contrário, a Corte Superior vem confirmando o seu posicionamento, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produziu qualquer alteração no quadro previamente analisado, uma vez que desde o momento da edição da Súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de instituto processual de origem correicional, então havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl. 37830/MS. Primeira Seção. Rel. Min. OG Fernandes. DJe 14.08.2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
.

2.
Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão.
Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence".

3.
Recurso Especial provido. (STJ REsp n.º1827693/AL. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 29.10.2019) (grifo nosso)

Desta feita, na esteira dos referidos julgados,
é inequívoca a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado do Pará.

Por outro lado, pelos mesmos fundamentos acima delineados, deve ser mantida a sentença com relação a determinação de pagamento de honorários sucumbenciais pelo Município de Parauapebas por se tratar de ente federativo diverso da Defensoria Pública.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Município de Parauapebas,
CONHEÇO do recurso do Município de Parauapebas, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e, CONHEÇO do recurso do Estado do Pará e DOU-LHE PROVIMENTO,
para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima lançada.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2022